Tribunal: TJDFT
Processo: 0002967-02.2017.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Trata-se de recursos de apelação interpostos pela COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB e pelo INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL – IBRAM em face da sentença (ID 42814921) que, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pelo CONDOMÍNIO JARDIM EUROPA II, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. Em suas razões recursais (ID 42814946), a COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB sustenta, em suma, “a ausência de obrigatoriedade da CAESB em atuar nos termos pretendidos pela sentença recorrida, e considerando ainda, que todas as medidas ao alcance desta Companhia já foram tomadas na época, com a identificação das irregularidades e seus responsáveis”. Pugna, ao final, pela reforma da sentença recorrida, no sentido de julgar improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. Pedido de desistência do recurso formulado por meio da petição de ID 42814953. Por sua vez, por meio das razões recursais de ID 42814950, o INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL – IBRAM busca a reforma parcial da sentença recorrida, apenas para fins de condenação da parte apelada ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, a serem fixados nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil. Ausente o recolhimento do preparo em função de isenção legal. Ausentes as contrarrazões (ID 42814955). Manifestação do Ministério Público (ID 45159684). É o relatório do necessário. DECIDO. Conforme disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, como se vê: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Destarte, considerando a faculdade conferida ao recorrente e tendo em vista a existência de poderes específicos para tanto outorgados ao advogado subscritor do pedido de desistência (ID 42814716 - página 9), a sua homologação é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso de apelação interposto pela COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB, para que produza seus efeitos. Preclusa a presente decisão, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se.